Tribunal: TJES
Processo: 0016118-55.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016118-55.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO COUTINHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. LIMITES DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR ATÉ A ADI 5090 E IPCA POSTERIORMENTE. PAGAMENTO POR RPV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidores contratados temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo a nulidade dos contratos e condenando o Município de Cariacica ao pagamento de FGTS sobre a remuneração auferida a partir de 09.10.2014, observada a prescrição quinquenal e determinando o pagamento por depósito em conta vinculada.

2.Os autores pleiteiam a ampliação do período condenatório com aplicação da prescrição trintenária, a adoção do IPCA como índice de correção e o pagamento via RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível ampliar o período da condenação, aplicando-se a prescrição trintenária; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável; e (iii) estabelecer a forma de pagamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do pedido de aplicação da prescrição trintenária, pois a inicial limitou expressamente o pedido às parcelas referentes ao período de 2014 até a propositura da ação. A ampliação do escopo temporal em grau recursal configura inovação vedada, em afronta ao princípio da adstrição (CPC, art. 492).

5. Quanto à correção monetária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, os valores de FGTS devem ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), garantindo-se a reposição inflacionária.

6. No tocante à forma de pagamento, é incabível o depósito em conta vinculada, pois o reconhecimento da nulidade da contratação não altera a natureza jurídico-administrativa do vínculo. Assim, o pagamento deve ocorrer mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme art. 100, §3º, da CF/1988 e jurisprudência pacífica do TJES (AgInt nº 5003740-81.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para: a) adequar o índice de correção monetária, fixando a TR até a data da publicação da ata da ADI 5090 e, posteriormente, o IPCA; b) determinar que o pagamento da condenação seja realizado via RPV.

8. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a ampliação do pedido em fase recursal, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 2. A correção monetária das parcelas de FGTS deve observar a TR até a data da ADI 5090 e o IPCA após sua publicação. 3. O pagamento de valores devidos em decorrência de contrato temporário nulo deve ser realizado via RPV, em razão da natureza jurídico-administrativa do víncul
o.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0016118-55.2019.8.08.0012

RECORRENTES: LEANDRO COUTINHO e ROSALINA ZUQUI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. LIMITES DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR ATÉ A ADI 5090 E IPCA POSTERIORMENTE. PAGAMENTO POR RPV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidores contratados temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo a nulidade dos contratos e condenando o Município de Cariacica ao pagamento de FGTS sobre a remuneração auferida a partir de 09.10.2014, observada a prescrição quinquenal e determinando o pagamento por depósito em conta vinculada.

2.Os autores pleiteiam a ampliação do período condenatório com aplicação da prescrição trintenária, a adoção do IPCA como índice de correção e o pagamento via RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível ampliar o período da condenação, aplicando-se a prescrição trintenária; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável; e (iii) estabelecer a forma de pagamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do pedido de aplicação da prescrição trintenária, pois a inicial limitou expressamente o pedido às parcelas referentes ao período de 2014 até a propositura da ação. A ampliação do escopo temporal em grau recursal configura inovação vedada, em afronta ao princípio da adstrição (CPC, art. 492).

5. Quanto à correção monetária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, os valores de FGTS devem ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), garantindo-se a reposição inflacionária.

6. No tocante à forma de pagamento, é incabível o depósito em conta vinculada, pois o reconhecimento da nulidade da contratação não altera a natureza jurídico-administrativa do vínculo. Assim, o pagamento deve ocorrer mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme art. 100, §3º, da CF/1988 e jurisprudência pacífica do TJES (AgInt nº 5003740-81.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para: a) adequar o índice de correção monetária, fixando a TR até a data da publicação da ata da ADI 5090 e, posteriormente, o IPCA; b) determinar que o pagamento da condenação seja realizado via RPV.

8. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a ampliação do pedido em fase recursal, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 2. A correção monetária das parcelas de FGTS deve observar a TR até a data da ADI 5090 e o IPCA após sua publicação. 3. O pagamento de valores devidos em decorrência de contrato temporário nulo deve ser realizado via RPV, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
LEANDRO COUTINHO
e
ROSALINA ZUQUI
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual os autores pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência,a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período de 2014 até a propositura da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 93/106 do Vol. 001), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
, ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos temporários
firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência,
condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a(s) parte(s) requerente(s), LEANDRO COUTINHO e ROSALINA ZUQUI
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de
09.10.2014
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei n'-, 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”,
em tudo respeitando a prescrição quinquenal
.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (págs. 110/118 do Vol. 001), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto fazem jus ao recebimento de todo o período das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais, devendo ser aplicado o prazo trintenário. Pugnam também, que a base de cálculo a ser aplicada como correção deveria ser o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como que os valores deferidos em sentença sejam pagos através de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

Contrarrazões da Municipalidade (págs.128/133). ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados a partir de 2014, pleito este que foi devidamente analisado e consignado na sentença.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Nesse particular, chamo a atenção para o trecho da sentença no qual o magistrado também registrou os limites do pleito autoral:
“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC/2015, Lei nº. 13.105/15), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas “de 2014 até a propositura da ação”, consoante indicado via petição inicial à fl. 02 e planilha de cálculos anexa às fls. 07/08. (...)”
. Tal disposição não foi impugnada pelas partes.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:
“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)”
- pág. 02.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

Na parte conhecida, qual seja, o índice de correção monetária, bem como a forma de pagamento, entendo que o recurso merece
provimento
.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

No que tange ao pagamento dos valores deferidos a título de FGTS seja realizado por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que a decisão de piso determinou que tais valores devam ser depositados em conta vinculada do trabalhador,
assiste
razão aos recorrentes.

Cabe ressaltar que o fato dos contratos temporários terem sido anulados, não significa que a relação entre às partes passou a ser de natureza trabalhista, conforme jurisprudência do Egrégio TJES, colacionada abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, na esteira da fundamentação e jurisprudência acima colacionada, o pagamento do FGTS deverá ocorrer por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto pelos autores e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante ao índice de correção monetária, determinando que sobre a condenação incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o IPCA e para determinar que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)